Tribunal: STF
Processo: ADI 7876
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Diretório Municipal de São Francisco do Sul do Partido Republicanos (Órgão Provisório) propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos artigos 7º, IV e 13 do Decreto nº 5.116/2025 do Município de São Francisco do Sul/SC, o qual, nos termos de sua ementa, versa sobre “concessão de horário especial para servidor público municipal de São Francisco do Sul que seja pessoa com deficiência ou tenha dependente com deficiência, e dá outras providências”. As disposições possuem o seguinte conteúdo:



    “Art. 7º São deveres do servidor beneficiado:



    [...]



    IV - abster-se de realizar outra atividade remunerada, no período correspondente à redução da jornada de trabalho.



    Art. 13. Os processos de redução de carga horária em andamento, assim como os já deferidos anteriormente a vigência deste, devem se adequar imediatamente ao presente decreto, servindo este como ato de convocação dos servidores já beneficiados com a redução, para que em 45 (quarenta e cinco) dias, apresentem o pedido de renovação do benefício devidamente acompanhado do laudo médico constante no Anexo II, de cada um dos profissionais (mínimo de três ou equipe multidisciplinar) que atendeu o dependente nos últimos 6 (seis) meses, sendo no caso deste, possibilitada a renovação do prazo por uma única vez, mediante pedido formal, no mesmo processo que tenha sido apresentado o Anexo 1, servindo também a presente convocação para que os requerentes que ainda estejam com o processo em trâmite, se adequem no mesmo prazo, sob pena de indeferimento.”



    Sustenta que o art. 13 ofenderia a Constituição Federal por não respeitar a validade de laudos já apresentados e aceitos , bem como por não criar período de transição razoável. Afirma que “A exigência de um novo laudo por equipe multidisciplinar em 45 dias é, na prática, inexequível para muitos, dadas as dificuldades de acesso a tais equipes e o tempo demandado para avaliações complexas, o que leva à revogação de benefícios essenciais para a subsistência e cuidado de dependentes com deficiência.” Essa situação violaria o "Principio da Segurança Jurídica, Direito Adquirido e Proteção da Confiança (Art. 5º, XXXVI, da CF/88)". 



    Já o art. 7º, IV ofenderia a Constituição Federal por ser contrário “aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Proteção Integral da Pessoa com Deficiência e do Direito ao Trabalho (Arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 227, 203, IV, da CF/88 e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência)”. Se o servidor consegue conciliar o cuidado com outra atividade, a restrição seria “desarrazoada e desproporcional, violando a dignidade do trabalhador e o direito fundamental à subsistência”.



    Essas regras violariam, também, o Tema 1.097 da Repercussão Geral, em que se firmou a tese de que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990." Isso porque as determinações mencionadas desvirtuariam “a finalidade e o espírito da tese firmada pelo STF, criando óbices inconstitucionais ao pleno exercício de um direito fundamental”.



    A parte assevera que o “Republicanos São Francisco do Sul” é partido político com representatividade nacional no Congresso Nacional, possuindo legitimidade para a ação.



    Afirma ser cabível ADI no presente caso em virtude de “simetria e expressa previsão legal (Lei nº 9.868/99)”, de modo que esta Corte “tem competência para julgar ADI contra atos normativos municipais em face da Constituição Federal quando houver usurpação de competência legislativa da União ou violação a princípios constitucionais extensíveis aos municípios”. Destaca que o Decreto tem caráter normativo geral e abstrato, ofendendo diretamente a Constituição Federal.



    Requer a concessão da medida cautelar, suspendendo-se imediatamente a eficácia das normas impugnadas. No mérito, a notificação do Prefeito e da Procuradora-Geral do Município, bem como a notificação da AGU. Não requer a notificação da PGR. Por fim, pede o reconhecimento da inconstitucionalidade das disposições impugnadas.



    É o relatório.



    Não obstante as razões expendidas e a documentação acostada, a ação não supera a fase do art. 4º da Lei n.º 9.868/99: “A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.” 



    Preliminarmente, a autora não juntou o Estatuto da agremiação partidária, anexando, apenas, documentos da Justiça Eleitoral a respeito da existência do Diretório Municipal e de sua composição (eDOCs 6 e 4). Deixa-se, todavia, de determinar o saneamento da questão, em virtude da manifesta improcedência da ação, pelas razões adiante expostas.



    O Diretório Municipal confere procuração genérica por meio de seu Presidente (eDOC 2). Constata-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. No caso, a procuração aduzida aos autos não atende à exigência estabelecida pelo STF.



    Por certo, a compreensão do STF admite a regularização processual do feito, contudo é da economia processual deixar de intimar o Requerente a fazê-lo quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 



    2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes.



    3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF 480 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 13/04/2018, p. em 24/04/2018, grifos nossos)



    Em relação à legitimidade ativa, verifica-se que o autor não é diretório nacional de partido com representação no Congresso Nacional, nos termos do art. 103, VIII da Constituição Federal, mas sim diretório local. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que apenas órgão nacional de partido político pode deflagrar controle concentrado de constitucionalidade perante esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ADPF 343 AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 02/09/2016, p. em 09/11/2016, grifos nossos)



     



    A esse respeito, o Min. Dias Toffoli sintetizou na ADI 7824:



    “Embora haja referência à legitimidade ativa de partido político com representação no Congresso Nacional (inciso VIII), a jurisprudência do STF apenas admite o ajuizamento de ADI nesta Corte pelo diretório nacional da agremiação partidária. Entende-se que a posição institucional do partido político para fins de controle concentrado de normas nesta instância deve ser adotada por seu órgão nacional, não sendo válido, para tanto, o posicionamento estadual ou municipal sobre a matéria. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais. Precedentes.” (ADI 1426 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 06/09/96)



    “7. Quanto à legitimidade ativa ad causam dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para o ajuizamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade, apenas os Diretórios Nacionais podem atuar pela agremiação, mesmo que sejam as leis ou atos normativos estaduais ou municipais.



     Nesse sentido, a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal ou regional da agremiação partidária para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade:



     ‘Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 3. Agravo que se nega provimento’ (ADPF n. 340 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.5.2019).



     ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes’ (ADI n. 2.547 QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1.2.2002).



     ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais. Precedentes’ (ADI n. 1.426 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.9.1996).



     No mesmo sentido, por exemplo: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 410/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 31.5.2016; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 308/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 5.12.2013; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 208/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 4.5.2010; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 136/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 4.4.2008.” (ADI 7045, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 10/01/22)



    Em vista desses precedentes, nada obstante o requerente seja órgão de partido político com representação no Congresso Nacional, não está legitimado a propor as ações de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. Com efeito, cuida-se de diretório municipal, ente que não representa o posicionamento político nacional da agremiação. Dessa forma, carece de legitimidade ativa ad causam.”



    (ADI 7824, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 09/06/2025, p. em 10/06/2025)



    Diretório partidário municipal, portanto, não possui legitimidade ativa para ações de controle concentrado no âmbito deste Tribunal.



    Quanto ao objeto, verifica-se a absoluta impropriedade do manejo de ação direta de inconstitucionalidade para questionamento de lei municipal, também conforme a pacífica jurisprudência desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS PELAS QUAIS ALTERADOS OS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, COM INCORPORAÇÃO DA ÁREA DESMEMBRADA AO MUNICÍPIO DE BAYEUX. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA CONTROLE ABSTRATO DE LEI MUNICIPAL. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO ÀS LEIS ESTADUAIS IMPUGNADAS. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PARA DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO CONSTANTES DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A ação direta de inconstitucionalidade não se presta ao controle abstrato de leis municipais, como assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A inconstitucionalidade por arrastamento alcança normas interdependentes, seja de forma horizontal, normas de mesmo patamar, ou vertical, lei e respectivo ato regulamentar, sem, contudo, ultrapassar as balizas do controle abstrato de constitucionalidade disposto na al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República, pela qual a competência do Supremo Tribunal Federal se limita ao exame de leis ou atos normativos federais e estaduais. Não conhecimento da ação quanto à impugnação de lei municipal. 



    2. A subtração de parte do território de um município substantiva desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir o espaço de nova entidade municipal, seja quando for somada ao território de município preexistente. Precedentes. 



    3. Pelas legislações impugnadas se promove o desmembramento do Município de Santa Rita sem observância das exigências constitucionais preconizadas pelo § 4º do art. 18 da Constituição da República, pelo que inconstitucionais. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.



    (ADI 5.499, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 11/09/2019, p. em 27/09/2019, grifos nossos)



    CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – AÇÃO DIRETA AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA SUPREMA CORTE – INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE, MEDIANTE AÇÃO DIRETA, DE LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – CONTROLE PRÉVIO DO PROCESSO OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (ADI 5.089 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16/10/2014, p. em 06/02/2015, grifos no original)



    A ação, em suma, padece de vícios formais que impedem sua análise. Nada impede, todavia, que a parte procure as instâncias e os meios processuais adequados.



    Assim, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999, indefiro liminarmente a petição inicial, restando prejudicado o pedido de natureza cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente